Tribunal: TJSP
Processo: 1007530-10.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31221

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimos pessoais. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Parcial procedência. Limitação à média de mercado e restituição do excesso. Dano moral. Ocorrência. Publicidade enganosa, falta de transparência na contratação, flagrante abusividade das taxas de juros contratadas e descontos

Ementa:
VOTO No 31221

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimos pessoais. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Parcial procedência. Limitação à média de mercado e restituição do excesso. Dano moral. Ocorrência. Publicidade enganosa, falta de transparência na contratação, flagrante abusividade das taxas de juros contratadas e descontos mensais na conta corrente da autora da quase integralidade do seu benefício previdenciário. Afronta à dignidade da pessoa humana. Danos morais caracterizados. Sentença reformada. Quantum fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso provido.